Tribunal: CARF
Processo: 16696.720321/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720321/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.148 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
EDNA WINCKLER MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS
DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Comprovada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da
atividade correspondente, deverão ser acatadas as deduções pleiteadas.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720321/2011-44
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720321/2011-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/27).
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 13 a 17, em 05/09/2011, referente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário no valor de R$ 11.770,21, atualizado até 30/09/2011.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas de Livro-Caixa - Valor: R$ 27.381,28. Motivo da
glosa: Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa
em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 21, a contribuinte foi cientificada da
autuação em 19/10/2010.
Em 04/11/2011, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Trabalha como contadora autônoma desde 1996, prestando serviços
contábeis a diversas pessoas jurídicas, bem como também a algumas pessoas
físicas, como profissional liberal, não mantendo nenhum tipo de vínculo
empregatício, mantendo em média dois colaboradores no auxílio dos trabalhos
diversos executados, e pagando os salários destes, encargos trabalhistas, luz,
telefone, aluguel, condomínio, manutenção de equipamento, entre outras
despesas necessárias ao desempenho de suas funções, as quais são deduzidas
através do livro-caixa;
- Sempre declarou seu IRPF desta forma, colocando todos os honorários
recebidos de pessoas físicas e jurídicas em seus campos próprios, e
deduzindo a totalidade das despesas de livro-caixa apenas na coluna dos
rendimentos de pessoa física;
- Para comprovar suas alegações, anexa cópias da anuidade paga ao Conselho
Regional de Contabilidade, contribuição sindical anual, matrícula CEI (INSS),
RAIS relativa ao ano-calendário e outros.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720321/2011-44

O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor da
receita decorrente de rendimentos do trabalho não assalariado, recebido de pessoa
física ou pessoa jurídica
Cientificada da decisão, em 23/06/2016 (fls. 43/44), a contribuinte, em
18/07/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 46/48), trazendo aos autos o livro-caixa
devidamente formalizado, comprovando a licitude de seus atos, reafirmando que através da
GFIP/SEFIP (código 13) das empresas que prestou serviços contábeis poderá ser comprovado
que figura como autônoma, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/441.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão porque dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das deduções a título de livro-caixa – dos rendimentos recebidos de pessoas
físicas e jurídicas sem vínculo empregatício:
O litígio recai sobre a glosa das despesas lançadas no livro-caixa, no valor de R$
27.381,28, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento dos rendimentos recebidos e declarados pelo trabalho não assalariado, em
face da atividade profissional contábil regularmente desenvolvida no decorrer do ano-calendário
de 2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o livro-caixa devidamente formalizado, discriminando e registrando os rendimentos
recebidos e as despesas realizadas no ano-calendário de 2007 (fls. 56/441).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720321/2011-44

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 25/27):
No caso em tela, conforme já mencionado, a glosa foi efetuada sob o fundamento de
que a contribuinte declarou despesas escrituradas em livro-caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Em sua defesa, a impugnante afirma que trabalha como contadora autônoma, sem
vínculo empregatício, e deduz despesas de livro-caixa necessárias ao desempenho de
suas funções.
Contudo, a interessada não trouxe aos autos documentos que comprovem a natureza
dos rendimentos por ela declarados (ou seja, que são de fato decorrentes do
trabalho não-assalariado). Ressalte-se que na Notificação de Lançamento foram
considerados rendimentos decorrentes do trabalho não-assalariado somente aqueles
declarados como recebidos de pessoas físicas.
Analisando-se a declaração de ajuste da contribuinte, verifica-se que esta declarou
rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 1.640,00 e rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 58.925,57.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constatou-se que apenas duas fontes
pagadoras entregaram Dirf informando pagamentos à contribuinte no ano-calendário em
análise, ambas com o código 0561 (trabalho com vínculo empregatício):
- Cacolaco Importação Exportação Comércio Locações e Serviços - CNPJ
06.053.325/0001-19 - Valor: R$8.011,57.
- Clínica de Imagem Winston de Andrade Ltda EPP - CNPJ 37.173.797/0001-76 -
Valor: R$ 14.294,00.
Entretanto, conforme disposto na legislação anteriormente transcrita, somente podem
ser considerados para fixar o limite dedutível de despesas a título e livro-caixa os
rendimentos decorrentes do trabalho não-assalariado.
Destaque-se que a contribuinte não apresentou quaisquer documentos capazes de
comprovar que os demais rendimentos por ela declarados como recebidos de
pessoa jurídica, para os quais não foram entregues Dirf pelas respectivas fontes
pagadoras, são decorrentes do trabalho não-assalariado, ou seja, que recebeu
rendimentos que permitam a dedução de despesas de livro-caixa além dos valores já
aceitos na Notificação de Lançamento.
Os documentos de fls. 4 a 12 (matrícula CEI, comprovante de pagamento de anuidade
do Conselho Regional de Contabilidade, comprovante de recolhimento de contribuição
ao Sindicato dos Contabilistas de Volta Redonda, Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS e Alvará) não são hábeis para tal comprovação. Para comprovar
recebimento de rendimentos que permitam a dedução de livro-caixa, a contribuinte
deveria ter acostado à impugnação declarações das pessoas jurídicas, ou qualquer
outro documento hábil e idôneo, indicando que os rendimentos declarados são
oriundos do trabalho sem vínculo empregatício.
(...)
Portanto, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 27.381,28, correspondente à diferença
entre o valor declarado como despesas de livro-caixa e o total de rendimentos
decorrentes do trabalho não-assalariado comprovados para o ano-calendário em análise.
Por fim, impende deixar em relevo que esta Decisão não adentrou a questão da
dedutibilidade das despesas lançadas no livro-caixa, vez que o litígio cinge-se ao
direito à dedução em função do tipo de rendimentos percebidos e não à correção
dos gastos pleiteados.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720321/2011-44

Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Inicialmente, conforme bem fundamentado na decisão recorrida, não há nos autos
qualquer menção acerca da não comprovação das despesas declaradas no livro-caixa, limitando-
se a fiscalização em lastrear o lançamento pela ausência de comprovação de que os rendimentos
recebidos e declarados são decorrentes do trabalho não assalariado, o que impede a comprovar a
efetividade das despesas escrituradas no livro-caixa.
Quanto ao lançamento propriamente dito, a Recorrente, ao meu sentir, logrou
êxito em demonstrar a origem dos rendimentos recebidos, os quais se referem aos honorários
profissionais pelos serviços contábeis prestados, ao teor do livro-caixa ora carreado (fls. 57/141),
lastreado pelos recibos de pagamento a autônomo/RPA que o instrui (fls. 144/441), rendimentos
estes que se enquadram nas disposições contidas no art. 6o, caput, da Lei no 8.134/90, cuja soma
total dos valores pagos pelas fontes pagadoras (PF e PJ) no ano-calendário de 2007, perfaz a
monta de R$ 60.565,57, valor este, diga-se de passagem, superior à glosa de R$ 27.381,28,
alusiva às despesas remanescentes escrituradas no livro-caixa.
Portanto, ancorado no conjunto probatório produzido, no que tange aos
rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado declarados, tem-se por comprovada a
correlação de valores recebidos – originados do exercício da atividade contábil licenciada, com
registro profissional certificado pela entidade de classe e com alvará expedido pela
municipalidade (fls. 4/12 e 49) – devendo tais rendimentos ser acatados, restando assim margem
suficiente para suportar a dedução das despesas registradas no livro-caixa, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 448
DF CARF MF
Original